Tribunal: STF
Processo: ARE 1341061
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. LEI 13.954/2019. ESCALONAMENTO CONFORME POSTO OU GRADUAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO, INDISTINTAMENTE, DO MAIOR PERCENTUAL PREVISTO EM LEI. ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DAS FORÇAS ARMADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.